Tribunal: TJMT
Processo: 1041141-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041141-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Bem Público]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA - CNPJ: 33.015.520/0001-27 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a penhora simultânea de dois bens: (i) a fração ideal de 16,667% pertencente ao executado em imóvel localizado em Tangará da Serra/MT; e (
ii
) crédito decorrente da alienação de imóvel anteriormente vendido em Lucas do Rio Verde/MT. O agravante alega excesso de penhora, afirmando que o valor dos bens constritos excede em muito o débito exequendo e que há outros bens suficientes para garantir a execução. Requer a manutenção apenas da penhora do primeiro bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora simultânea de dois bens de elevado valor para garantia de débito exequendo, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 805, estabelece que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado, devendo o juiz escolher, dentre os meios possíveis, aquele que represente menor sacrifício patrimonial.

A determinação simultânea de múltiplas penhoras sem a prévia verificação da suficiência da primeira medida viola o princípio da menor onerosidade e resulta em constrição patrimonial excessiva.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de avaliação prévia dos bens penhorados para aferição de suficiência e proporcionalidade, sendo incabível avançar para novos bens sem tal análise.

No caso, não houve avaliação da fração ideal já penhorada, o que impede aferir sua eventual insuficiência para garantir o crédito. A manutenção da segunda penhora, portanto, é prematura e desproporcional.

A execução não deve ser usada como instrumento de punição, mas sim para a satisfação do crédito de forma proporcional, respeitando o patrimônio do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A penhora deve observar a ordem lógica e proporcionalidade, sendo vedada a constrição simultânea de múltiplos bens sem a prévia avaliação da suficiência do primeiro.

O princípio da menor onerosidade impõe que a execução se dê pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que assegure a efetividade da tutela executiva.

A ausência de avaliação do bem inicialmente penhorado impede a imposição de nova constrição patrimonial, sob pena de excesso de penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 831 e 870.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 35476436620248130000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 07.11.2024; TJ-MT, AI 00994187420138110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041141-28.2025.8.11.0000

JOSÉ ARMANDO ARGENTA X F. A. MASSON (
AUTO POSTO
DAS BANDEIRAS LTDA)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 0013941-39.2018.8.11.0055,
ajuizado por
F. A. MASSON (AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA)
,
deferiu parcialmente os requerimentos da parte exequente, determinando a penhora da fração ideal de 16,667% pertencente ao executado no imóvel de matrícula nº 4468 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT; e a penhora do crédito decorrente da alienação do imóvel matrícula nº 8884 do 1º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT.

Para tanto,
o agravante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de penhora, uma vez que o valor dos bens constritos supera em muito o montante da execução, que perfaz R$ 226.186,34 (duzentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Sustenta que o imóvel de matrícula nº 8.884 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT foi vendido em 01/12/2020, portanto antes do início da execução, que data de 2023, não pertencendo mais ao executado, tampouco aos adquirentes originais, Fábio Argenta e Rosane Maria Orth Argenta, pois já foi alienado a terceiro, Volmir
Antonio

Dellalibera
Alves Xavier, conforme certidão atualizada do registro imobiliário.

Argumenta que possui outros bens suficientes para garantir a execução, sendo desnecessária e excessiva a constrição simultânea de dois bens de elevado valor.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantida apenas a penhora sobre a fração ideal de 16,667% do imóvel matrícula nº 4.468 do CRI de Tangará da Serra, afastando-se a penhora do crédito decorrente da alienação do imóvel matrícula nº 8.884.

Em decisão monocrática,
foi concedido o
efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada apenas no que se refere à penhora do crédito decorrente da alienação do imóvel matrícula nº 8.884 do 1º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, mantendo-se a penhora
sobre a fração ideal de 16,667% do imóvel matrícula nº 4.468 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
questão
sub judice
diz respeito a
verificação da adequação das medidas constritivas determinadas pelo juízo de origem, especialmente quanto à necessidade de observância de uma gradação lógica nas penhoras realizadas, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução.

D
a análise dos autos, constat
a-se
que a execução visa à satisfação de crédito no valor de R$ 226.186,34 (duzentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo atualizada
(id n. 183732599)
.

Para garantia desse débito, o juízo de origem determinou, simultaneamente, a penhora da fração ideal de 16,667% do imóvel matrícula nº 4.468 do CRI de Tangará da Serra/MT, bem como a penhora do crédito decorrente da alienação do imóvel matrícula nº 8.884 do 1º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT.

Ocorre que tal determinação viola o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

O referido dispositivo legal estabelece uma diretriz fundamental para o processo executivo: a execução deve ser realizada de forma a satisfazer o crédito do exequente, mas com o menor sacrifício possível ao patrimônio do executado. Trata-se da concretização dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito do processo de execução.

No caso em análise, o juízo de origem determinou duas constrições patrimoniais distintas e simultâneas, sem antes verificar se a primeira delas (penhora da fração ideal do imóvel) seria suficiente para garantir o débito exequendo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as penhoras devem observar uma gradação lógica, avançando-se sobre novos bens do devedor apenas quando constatada a insuficiência dos bens já constritos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - A avaliação dos bens penhorados, em regra, deve ser realizada por oficial de justiça avaliador ou por perito designado pelo juiz, conforme estabelece o artigo 870 do Código de Processo Civil de 2015
- A realização de uma avaliação prévia é essencial para a adequada aferição do valor real do bem a ser penhorado, garantindo que a execução não imponha ônus desproporcionais ao devedor, em conformidade com o artigo 831 do mesmo diploma legal.
Essa análise deve considerar a existência de benfeitorias e os parâmetros imobiliários relevantes, como a localização, as características físicas do imóvel e as condições do mercado local, uma vez que tais fatores podem impactar significativamente o valor do bem.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35476436620248130000, Relator.: Des.

(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024)

No caso dos autos, não houve sequer a avaliação da fração ideal do imóvel já penhorado, o que impede a verificação de sua suficiência para garantir o débito. Somente após essa avaliação e a constatação de eventual insuficiência é que se justificaria o avanço sobre outros bens ou direitos do executado.

Ademais, a determinação simultânea de duas constrições, sem a prévia verificação da necessidade da segunda, configura medida desproporcional que pode resultar em gravame excessivo ao patrimônio do executado, em clara violação ao princípio da menor onerosidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à vedação ao excesso de penhora:

AGRAVO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA (SOJA) - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO LITÍGIO NAS MARGENS DOS REGISTROS DE VÁRIOS IMÓVEIS - PROVIMENTO ACAUTELATÓRIO - EXCESSO - VALOR DOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSA O DÉBITO EXEQUENDO - POSSIBILIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DE PARTE DAS AVERBAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. É possível a desconstituição de parte das averbações premonitórias, previstas no art. 615-A do CPC e efetivadas nos registros dos bens sujeitos à penhora ou ao arresto para dar conhecimento a terceiros sobre a existência da ação executiva, se verificado que o valor dos bens supera o valor da execução.

(TJ-MT - AI: 00994187420138110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/10/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/10/2013)

Importante ressaltar que a execução não deve ser transformada em instrumento de punição ou de constrangimento desnecessário ao devedor. Seu objetivo é tão somente a satisfação do crédito exequendo, mediante a expropriação de bens suficientes para tanto, e não a imposição de gravames excessivos que ultrapassem o necessário para o adimplemento da obrigação.

No caso em análise, a determinação de penhora da fração ideal do imóvel matrícula nº 4.468 já representa medida potencialmente suficiente para garantir a execução, sendo prematura e desproporcional a determinação simultânea de penhora do crédito decorrente da alienação do imóvel matrícula nº 8.884, sem que antes se verifique a insuficiência da primeira constrição.

Ressalte-se que esta decisão não impede que, caso se revele insuficiente a penhora da fração ideal do imóvel matrícula nº 4.468 após a devida avaliação, o juízo de origem determine novas constrições, observando sempre o princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a decisão
recorrida e
afasta
r
a penhora do crédito decorrente da alienação do imóvel matrícula nº 8.884 do 1º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, mantendo-se apenas a penhora da fração ideal de 16,667% do imóvel matrícula nº 4.468 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026